Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. ARTIG0 216-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PROFESSOR E ALUNAS. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA OU ASCENDENTE INERENTES AO EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de assédio sexual, porquanto as versões apresentadas pelas vítimas durante a fase extrajudicial e em juízo se mostram harmônicas e coerentes, além de respaldadas pelas mensagens, via aplicativo de internet e redes sociais, bem como pelas demais provas dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.